Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006465-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA. DÉBITOS PREEXISTENTES. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de serviços públicos contra sentença que a condenou a efetuar a transferência de titularidade da unidade consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora injustificada na religação do fornecimento de água ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao condicionar a transferência de titularidade à quitação de débitos preexistentes; (ii) se a demora na religação do serviço configura dano moral; e (iii) se o quantum indenizatório fixado é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. As dívidas decorrentes de consumo de serviços públicos essenciais possuem natureza pessoal (propter personam), vinculando-se ao usuário que efetivamente utilizou o serviço, sendo ilegal condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros.

4. A recusa injustificada e a demora de 16 dias para regularizar o fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, configuram falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a capacidade econômica das partes, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "1. É ilegal condicionar a transferência de titularidade de serviços essenciais ao pagamento de débitos preexistentes de responsabilidade de terceiros, dada a natureza pessoal dessas obrigações. 2. A demora injustificada na religação do fornecimento de água configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com moderação e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1014906-23.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma Recursal,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FLAVIO RIBEIRO DE MELLO em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

A sentença recorrida condenou a recorrente a efetuar a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de dano moral, sustentando que procedeu à transferência dos débitos para a antiga proprietária e à religação do fornecimento de água com a maior brevidade possível. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, devendo ser conhecido.

Da análise dos autos, restou incontroverso que o recorrido solicitou administrativamente a transferência da titularidade da matrícula no 445699-8 para seu nome em 22/01/2025, após adquirir o imóvel, mas teve seu pedido negado sob a alegação de existência de débitos da antiga proprietária, Sra. Heliane Cristina de Oliveira.

Somente após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência é que a recorrente procedeu à transferência dos débitos para a antiga proprietária e à religação do serviço, o que ocorreu em 07/02/2025, ou seja, após decorridos 16 dias da solicitação inicial.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as dívidas decorrentes do consumo de serviços públicos, como água e energia elétrica, possuem natureza pessoal (propter personam) e não propter rem, não se vinculando ao imóvel, mas à pessoa que efetivamente utilizou o serviço, sendo ilegal condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros.

A conduta da recorrente configura evidente falha na prestação do serviço, ao condicionar o fornecimento de serviço essencial ao pagamento de débitos preexistentes de responsabilidade da antiga proprietária, em clara violação ao disposto no art. 22 do CDC, segundo o qual os órgãos públicos e suas concessionárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos.

A privação do acesso à água, bem essencial à dignidade da pessoa humana, por período prolongado (16 dias) e sem justificativa legítima, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica.

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que comporta redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada considerando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), o caráter pedagógico-punitivo da condenação, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores irrisórios ou exagerados.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

DEMORA NA REESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CRISTHIAN RAFAEL FROES LEITE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de água responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causados pelo rompimento de tubulação com invasão em imóvel residencial, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1014906-23.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

No caso em análise, considerando a demora de 16 dias para a regularização do serviço, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo, merecendo adequação. Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para compensar os transtornos experimentados pelo recorrido e cumprir o caráter pedagógico da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os seus demais termos.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025